Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701812-49.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIO DE BALOES JR LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por COMÉRCIO DE BALÕES JR LTDA -ME contra a decisão monocrática (ID 42369707) que negou seguimento ao recurso extraordinário. A embargante aponta omissão sob o argumento de que, não obstante a apresentação de contrarrazões, não houve arbitramento de honorários advocatícios. É o breve relato. Decido. Conheço, mas rejeito os embargos, uma vez que incabível o pleito de arbitramento dos honorários recursais em sede de contrarrazões, uma vez que tal hipótese não encontra amparo nesta sede, dado que o exame (prévio) realizado nos tribunais de origem é restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Diante do exposto, rejeitos os embargos de declaração. Publique-se. Preclusa a decisão, retornem-se os autos para análise da admissibilidade do agravo em recurso extraordinário apresentado. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal